Tribunal: TJDFT
Processo: 0704009-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0704009-91.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, I. S. D. P. REPRESENTANTE LEGAL: ISAIAS LOPES DE PAIVA JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc. Em atenção ao que dispõe o artigo 178, II; 179 I e 180 do Código de Processo Civil, bem como diante da intervenção ministerial perante o primeiro grau de jurisdição em razão da presença de incapaz na lide (ID24190986), remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para emissão de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2021 14:41:15. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora